Tribunal: STF
Processo: RE 110879
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA DE EMPREGADOS CELETISTAS, VISANDO REINCLUSAO, EM
SEUS SALARIOS, DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, ADQUIRIDOS
AO TEMPO EM QUE SE ENCONTRAVAM SOB REGIME ESTATUTARIO.
PROCEDENCIA DA AÇÃO EM 1A. INSTÂNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO INADMITIDO PELO T.F.R., COM BASE NO ART. 90,
PARAGRAFO 2., DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E EM
SUA SÚMULA 90.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA E.B.C.T., COM ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO ART. 153, PARAGRAFO 2., 3., 4. E 30 DA C.F. DE 1967/1969.
TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE NÃO SE ALEGOU VIOLAÇÃO AO ART. 119, III,
'A' DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO, POR INTERCEPTAÇÃO DE ACESSO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL AO S.T.F..
R.E. NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DE AÇÃO RESCISÓRIA, FACE A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.